Tribunal: TJDFT
Processo: 0702146-98.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-20

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0702146-98.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: IVANILDE GONCALVES RODRIGUES, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Ivanilde Gonçalves Rodrigues e Outro contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0709653-90.2022.8.07.0018, que acolheu a impugnação apresentada pelo Distrito Federal, nos seguintes termos (Id. 133309893 – autos de origem): “Cuida-se de cumprimento individual de sentença coletiva promovida por IVANILDE GONÇALVES DE CASTRO em desfavor do DISTRITO FEDERAL, partes qualificadas nos autos, referente ao processo no 32159/97, que tramitou na 7a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, objetivando o pagamento do benefício alimentação que fora suspenso pelo Governador do Distrito Federal, por intermédio do Decreto n. 16.990/1995, a partir de janeiro de 1996. Não há notícia da propositura de cumprimento coletivo da sentença coletiva. A gratuidade de justiça foi deferida em favor da exequente, conforme ID 129289053. Foi DEFERIDA a reserva de honorários contratuais de 20% em favor de M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS, CNPJ n. 04.549.858/0001-60, conforme autorizado em ID 129283851. O DF apresentou impugnação, no qual aponta incorreção dos cálculos pela utilização do IPCA-E até 31/12/2021, quando o correto seria a utilização da TR até 07/12/2021, e, após essa data, a SELIC. Aponta excesso de execução de R$ 7.714,60, e aponta que o valor devido seria de R$ 9.169,31 (ID 131054726). A exequente apresentou resposta à impugnação (ID 133124909), na qual pretende aplicação do RE 870.947/SE e ADI 5348 do STF, em razão de serem posteriores ao trânsito em julgado do título executivo. Após, vieram conclusos para decisão. O título judicial exequendo origina-se da ação n.o 32159/97, ajuizada pelo Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas do Distrito Federal – SINDIRETA/DF, a qual tramitou perante o juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal. O pedido foi julgado parcialmente procedente para condenar o DF “ao pagamento das prestações em atraso, desde janeiro de 1996, data efetiva da supressão do direito, até a data em que efetivamente foi restabelecido o pagamento, tudo corrigido monetariamente desde a data da efetiva supressão, bem como incidindo juros de mora no patamar de 0,5% (meio por cento) ao mês, contados da citação”. A sentença restou parcialmente reformada em segunda instância no tocante aos parâmetros de juros e de correção monetária, os quais restaram assim fixados: 1) Juros: a) 1% (um por cento) ao mês da citação até 23/8/2001; b) 0,5% (meio por cento) ao mês de 24/8/2001 a 28/6/2009; c) taxa aplicada à caderneta de poupança, a partir de 29/6/2009; e 2) Correção monetária: INPC/IBGE da data da efetiva supressão até 28/6/2009; índice de remuneração da poupança de 29/6/2009 em diante. O trânsito em julgado operou em 11/3/2020. As partes controvertem quanto aos parâmetros de cálculo. Não há o que ser questionado! No título executivo foram fixados os parâmetros de cálculo, conforme explicado acima. Como é cediço a coisa julgada deve prevalecer. Nos termos do entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça, não se mostra cabível a alteração da coisa julgada, no bojo do cumprimento de sentença, mesmo que para aplicação de precedente em repercussão geral. Confira-se: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA.DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE PELO STF. RE 870.947. COISA JULGADA. PREVALÊNCIA.1. Cinge-se a controvérsia a definir se é possível, em fase de cumprimento de sentença, alterar os critérios de atualização dos cálculos estabelecidos na decisão transitada em julgado, a fim de adequá-los ao entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal em repercussão geral.2. O Tribunal de origem fez prevalecer os parâmetros estabelecidos pela Suprema Corte no julgamento do RE 870.947, em detrimento do comando estabelecido no título judicial.3. Conforme entendimento firmado pelo Pretório Excelso, "[...] a decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das sentenças anteriores que tenham adotado entendimento diferente; para que tal ocorra, será indispensável a interposição do recurso próprio ou, se for o caso, a propositura da ação rescisória própria, nos termos do art. 485, V, do CPC, observado o respectivo prazo decadencial (CPC, art. 495)" (RE 730.462, Rel. Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, julgado em 28/5/2015, acórdão eletrônico repercussão geral - mérito DJe-177 divulg 8/9/2015 public 9/9/2015).4. Sem que a decisão acobertada pela coisa julgada tenha sido desconstituída, não é cabível ao juízo da fase de cumprimento de sentença alterar os parâmetros estabelecidos no título judicial, ainda que no intuito de adequá-los à decisão vinculante do STF.5. Recurso especial a que se dá provimento.(REsp 1861550/DF, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/06/2020, DJe 04/08/2020). Nesse sentido, é incabível em sede de cumprimento de sentença a alteração dos índices inserido no título executivo. Não é outro o entendimento deste Tribunal: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FAZENDA PÚBLICA. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. RE 870.947/SE. CONCLUSÃO DO JULGAMENTO. APLICAÇÃO DO IPCA-E (ÍNDICE DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO ESPECIAL) COMO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA DOS DÉBITOS JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. PRECATÓRIO EXPEDIDO. DÍVIDA QUITADA. EXECUÇÃO EXTINTA. VEDAÇÃO DE EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIO COMPLEMENTAR APÓS O PAGAMENTO. PRECLUSÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o mérito do RE 870.947/SE (Tema 810), definiu que "o art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina". 2. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.495.146/MG (Tema 905), representativo de controvérsia, fixou a tese de que a correção monetária das condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, posteriormente a julho de 2009, referentes a servidores e empregados públicos, deve observar o IPCA-E. 3. Nada obstante tenha havido ampla celeuma jurisprudencial acerca do tema afeto à correção monetária dos débitos judiciais da Fazenda Pública, o plenário do Supremo Tribunal Federal concluiu, na sessão do dia 03/10/2019, pela rejeição dos embargos de declaração opostos no âmbito do RE 870.947, deixando de modular os efeitos da decisão anteriormente proferida. Dessa forma, permanece hígida a decisão que considerou o IPCA-E como índice de correção monetária mais adequado para recompor a perda do poder de compra quando consideradas as dívidas judiciais da Fazenda Pública. 4. Em atenção ao princípio da segurança jurídica, os efeitos retroativos da declaração de inconstitucionalidade não podem afetar o ato jurídico perfeito e a coisa julgada (ex vi do artigo 5o, XL, da Constituição Federal); ou, em outras palavras, tais efeitos alcançam apenas os atos passíveis de revisão. 5. Expedido e/ou realizado o pagamento do precatório ou requisição de pequeno valor, com fundamento em cálculos homologados pelo juízo, com os quais, inclusive, houve anuência da parte credora, descabida a pretensão de impugnação, porquanto, trata-se de situação jurídica já consolidada, acobertada pela preclusão. 6. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1337868, 07021630820218070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 5/5/2021, publicado no DJE: 19/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) De tal forma, não é possível a aplicação do IPCA-E como índice de correção, como pretende a exequente. Devem prevalecer os índices fixados no título executivo judicial. Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a IMPUGNAÇÃO DO DF para decotar o excesso de R$ 7.714,60. Em consequência, HOMOLOGO OS CÁLCULOS DO DF de ID 131054727, no valor de R$ 9.169,31. A gratuidade de justiça foi deferida em favor do exequente, portanto não há custas a serem ressarcidas em seu favor. Mantenho a decisão inicial quanto aos honorários do cumprimento individual de sentença, em favor o patrono do exequente, fixados em 10% sobre o valor devido (ID 129289053). Foi DEFIRADA a reserva de honorários contratuais de 20% em favor de M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS, CNPJ n. 04.549.858/0001-60, conforme autorizado em ID 129283851. Em razão da sucumbência, CONDENO o exequente ao pagamento de honorários sucumbenciais de 10% sobre o excesso decotado, na forma do art. 85, § 2o e 3o do CPC, em favor dos PROCURADORES DO DF. O Supremo Tribunal Federal, na solução do Tema 28 da sua repercussão geral, concernente ao RE 1.205.530, da relatoria do Min. Marco Aurélio, fixou a seguinte tese: “Surge constitucional expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitada em julgado observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor.” Assim, se por um lado é devido o prosseguimento da execução do valor incontroverso, por outro, deve-se observar a importância total executada para fins de dimensionamento como obrigação de pequeno valor. Registre-se que o limite para expedição de RPV é 10 salários mínimos, haja vista a inaplicabilidade daLei Distrital no 6618/2020 em razão de vício de inconstitucionalidade formal, reconhecida amplamente em jurisprudência deste Tribunal. Nesse sentido, verifica-se que o valor incontroverso está abaixo do teto de expedição de RPV, enquanto o valor defendido pela parte exequente, supera tal limite. De tal modo, a controvérsia se estende à forma do requisitório, se RPV ou precatório Em casos como este, o prosseguimento quanto ao valor incontroverso encontra óbice quanto à ferramenta disponível neste Tribunal para o processamento dos precatórios, porque o software SAPRE não permite a expedição de precatório de valor inferior a R$ 12.120,00 (dez salários mínimos). Além do mais, a expedição prematura de RPV, em caso de provimento do agravo de instrumento, viola o direito de terceiros em patente desrespeito à ordem cronológica de pagamento de precatório, tendo em vista que as RPV têm trâmite mais célere. Logo, não é possível a expedição de requisitório quanto ao valor incontroverso antes do trânsito em julgado do agravo, pelas razões expostas acima. Sem prejuízo, intime-se a parte exequente para dizer se renuncia ao valor que excede o teto para expedição de RPV, no prazo de 5 (cinco) dias. Em caso positivo, será determinada a expedição de RPV do valor incontroverso, indicado pelo DF e homologado nestes autos. Com a renúncia, desde já, homologo-a. Neste caso, expeça-se RPV do principal, em favor de IVANILDE GONÇALVES DE CASTRO, CPF 259.397.0001-44, com reserva de honorários contratuais de 20% M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS, CNPJ n. 04.549.858/0001-60, e RPV dos honorários do cumprimento de sentença em favor de M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS, CNPJ n. 04.549.858/0001-60. Em caso negativo, aguarde-se a preclusão da decisão para expedição dos requisitórios. Em caso de agravo de instrumento, desde já, mantenho a decisão proferida e determino a remessa dos autos para a pasta “aguardar julgamento de outra ação – AGI 2VFP”. Com a preclusão, intime-se o DF para apresentar planilha atualizada dos cálculos, contendo dos dados anexos, inclusive com indicação dos honorários do cumprimento de sentença e o destacamento dos honorários contratuais. Com a planilha, expeçam-se os requisitórios. Em caso de RPV, intime-se o DF para pagamento em dois meses. Após, aguarde-se o pagamento na pasta "aguardar pagamento de RPV". Ao CJU: 1 – Intimem-se as partes. Prazo: 15 dias para o exequente; 30 dias para o DF, já considerado o dobro legal. 2 – Em caso de renúncia dos valores que excedem o teto da RPV, determino a expedição de RPV do valor incontroverso do principal, em favor de IVANILDE GONÇALVES DE CASTRO, CPF 259.397.0001-44, com reserva de honorários contratuais de 20% M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS, CNPJ n. 04.549.858/0001-60, e RPV dos honorários do cumprimento de sentença em favor de M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS, CNPJ n. 04.549.858/0001-60. Intime-se o DF para pagamento em 2 meses e remetam-se os autos para a pasta “aguardar pagamento de RPV”. 3 – Não havendo renúncia, aguarde-se a preclusão da decisão. 4 - Em caso de agravo de instrumento, desde já, mantenho a decisão proferida e determino a remessa dos autos para a pasta “aguardar julgamento de outra ação – AGI 2VFP”. 4 - Com a preclusão, intime-se o DF para apresentar planilha atualizada dos cálculos, contendo dos dados anexos, inclusive com indicação dos honorários do cumprimento de sentença e o destacamento dos honorários contratuais. Prazo: 10 dias, já considerado o dobro legal”. Inconformados, foram opostos Embargos de Declaração, os quais acolhidos pelo Juízo de origem, nos seguintes termos: “A Secretaria informa que, embora possível a expedição de Precatório abaixo de 10 salários mínimos, o ato requer tratativas específicas, individualizadas e diretas com a COORPRE para expedição. Frisa-se, que apesar de possível, se mostra inviável a expedição de precatórios abaixo de 10 salários mínimos de forma ordinária pela Serventia, sob pena de sobrecarregar a atividade de expedição que já se encontra dispendiosa. No caso em tela, em vista da prioridade de tramitação em decorrência da idade, conferida ao exequente, DEFIRO, excepcionalmente, o pedido para determinar a expedição de Precatório quanto ao incontroverso. O precatório deverá ser expedido nos termos do cálculo homologado de ID 131054727, com inclusão das custas a serem ressarcidas em favor do exequente principal e destacando-se a retenção dos honorários contratuais em favor de M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS, CNPJ n. 04.549.858/0001-60, no percentual de 20% (ID 129283851). Quanto aos honorários do cumprimento individual de sentença, fixados em 10% sobre o valor devido, em vista da ausência de variação do tipo de requisição, uma vez que o valor global também requer expedição de RPV, determino a expedição de RPV em favor o patrono do exequente, no importe de 10% quanto ao incontroverso. Com as expedições, intime-se o DF para pagamento da RPV e aguarde-se o pagamento em pasta própria. Em caso de provimento do AGI, intime-se o exequente para atualização dos valores remanescentes. AO CJU: Expeça-se precatório do valor incontroverso, nos termos do cálculo homologado de ID131054727, com inclusão das custas a serem ressarcidas em favor do exequente principal e destacando-se a retenção dos honorários contratuais em favor de M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS, CNPJ n. 04.549.858/0001-60, no percentual de 20% (ID 129283851). Expeça-se RPV em favor o patrono do exequente, no importe de 10% do incontroverso. Com as expedições, intime-se o DF para pagamento da RPV e aguarde-se o pagamento em pasta própria”. Em suas razões recursais (Id. 42968956), sustentam os Agravantes que é equivocada a aplicação do Tema 733 ao caso em análise, porque a correção monetária constitui matéria de ordem pública, que pode ser revista a qualquer tempo pelo Poder Judiciário e exige que sejam observadas as modificações legais e jurisprudenciais sobre o tema. Argumentam que a matéria não está sujeita à preclusão e acrescenta que a decisão do STF, no julgamento do RE 870.947/SE (Tema 810), que declarou a inconstitucionalidade do art. 1°-F da Lei no 9.494/1997, faria incidir no caso dos autos a cláusula rebus sic stantibus. Aduzem que o colendo STJ tem decidido pela possibilidade de alteração do índice de correção monetária aplicado no cumprimento de sentença, sem que isso implique ofensa à coisa julgada. Afirmam que o STF também reconhece a possibilidade de substituição do índice de correção monetária previsto em sentença transitada em julgado que não esteja mais vigente ao tempo da expedição do precatório. Alegam que a r. decisão agravada não observou a eficácia vinculante das decisões proferidas pelo STF em sede de controle concentrado de constitucionalidade no RE 870.947 e da ADI 5348. Acrescentam que há risco de dano grave caso mantida a r. decisão agravada, uma vez que os requisitórios serão expedidos em valor inferior ao que é devido aos Agravantes. Requerem a concessão de efeito suspensivo para que seja aplicado na elaboração dos cálculos o IPCA-E como índice de correção monetária. No mérito, pugnam pelo conhecimento e provimento do recurso. Preparo comprovado (Id. 42968957). É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão de efeito suspensivo busca a efetividade da prestação jurisdicional e sua aplicação está exige fundamentação e possibilidade iminente de dano irreparável ou de difícil reparação ao titular de direito prestes a ser lesado ou ameaçado de lesão. No presente caso, pretende a Agravante a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que seja suspensa a decisão que acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo Distrito Federal e determinou a apresentação de novos cálculos considerando o índice de correção monetária estabelecido no julgado em execução (TR). De logo, destaco que o próprio STF tem afastado a coisa julgada para aplicar o Tema 810 de repercussão geral em situações similares à ora examinada, sob o fundamento de que “a garantia da coisa julgada não protege a norma declarada inconstitucional por este Supremo Tribunal nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 4.357 e 4.425 e no Recurso Extraordinário n. 870.947” (ARE 1339073/SP, Relatora Ministra Carmem Lúcia, DJe do dia 24.8.2021). No mesmo sentido são as seguintes decisões monocráticas: ARE n. 1.327.002, Relator Ministro Nunes Marques, DJe 10.8.2021; RE n. 1.319.079/SP, Relator Ministro Dias Toffoli, DJe 6.8.2021; ARE 1.333.089/SP, Relator Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 12.7.2021; ARE 1.280.229/SP, Relator Ministro Edson Fachin, DJe 1.7.2021; e ARE 1321580/SP, Relator Ministro Alexandre de Moraes, DJe 9.6.2021. Cumpre acrescentar que, em relação à aplicação do Tema 810, o Supremo Tribunal Federal, em contexto semelhante de alteração de consectário legal definido em decisão transitada em julgado, concluiu que “a condenação ao pagamento de juros moratórios firmada na sentença com trânsito em julgado não impede a incidência da jurisprudência deste Tribunal, que afastou a caracterização da mora no prazo constitucional para pagamento de precatórios”. Confira-se: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRECATÓRIO. JUROS DE MORA. NÃO INCIDÊNCIA. PRAZO CONSTITUCIONAL. COISA JULGADA. NÃO IMPEDE A APLICAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO STF. 1. O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que durante o período previsto no § 1o (atual § 5o) do art. 100 da Constituição Federal não incidem juros de mora sobre os precatórios que nele sejam pagos. Precedentes. 2. Esta Corte assentou que a condenação ao pagamento de juros moratórios firmada na sentença com trânsito em julgado não impede a incidência da jurisprudência deste Tribunal, que afastou a caracterização da mora no prazo constitucional para pagamento de precatórios. Precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (RE 1261228 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 29/06/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-196 DIVULG 05-08-2020 PUBLIC 06-08-2020) Por tais considerações, em juízo provisório, não verifico ofensa à coisa julgada na aplicação do IPCA-e, como pretendem os Agravantes. De outro lado, tenho por presente o risco em se aguardar o julgamento do mérito do recurso, considerando que a r. decisão agravada definiu prazo para a apresentação de novos cálculos considerando o índice de correção monetária fixado no julgado em execução (TR) e, após, a expedição dos requisitórios. Desse modo, antecipo a tutela recursal para determinar a suspensão da r. decisão agravada, até o julgamento do mérito do Agravo de Instrumento. Intime-se o Agravado para que apresente contrarrazões, no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se. Dispenso informações. Publique-se e intimem-se. Brasília, 15 de março de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora